Tribunal: TJMT
Processo: 0004015-64.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004015-64.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALI MOHAMAD DARWICHE - CPF: 011.170.670-09 (APELANTE), ALI MOHAMAD DARWICHE - CPF: 011.170.670-09 (ADVOGADO), ZARIFI DIB DARWICHE - CPF: 893.163.470-68 (APELANTE), JOAO BATISTA CARDOSO ITABERAI - ME - CNPJ: 24.790.701/0001-30 (APELADO), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 341.166.801-68 (APELADO), NATAL LUIZ SOARES - CPF: 231.581.821-49 (APELADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), ALI MOHAMAD DARWICHE - CPF: 011.170.670-09 (ADVOGADO), ALI MOHAMAD DARWICHE - CPF: 011.170.670-09 (APELADO), ZARIFI DIB DARWICHE - CPF: 893.163.470-68 (APELADO), JOAO BATISTA CARDOSO - CPF: 341.166.801-68 (APELANTE), JOAO BATISTA CARDOSO ITABERAI - ME - CNPJ: 24.790.701/0001-30 (APELANTE), NATAL LUIZ SOARES - CPF: 231.581.821-49 (APELANTE), PRISCILLA PEREZ GOES - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUEL – PRELIMINARES NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADAS - LOCAÇÃO COMERCIAL – DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL SEM ENTREGA DAS CHAVES – ENTREGA DAS CHAVES NO DECORRER DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS – TERMO FINAL DA LOCAÇÃO – ENTREGA DAS CHAVES – PRETENSÃO DE REFORMA DO IMÓVEL – PLEITO INEXISTENTE NA INICIAL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA – CORREÇÃO ANUAL PREVISTA EM CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS EM CONTRATO – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR EM PARTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa entendo não estar configurado, pois ao juiz incumbe deferir as provas imprescindíveis para o caso, e não as meramente protelatórias e que em nada contribuirão para o deslinde dos fatos.

Não observada a formalidade nos termos estabelecido em contrato, as testemunhas ouvidas em juízo não corroboram a assertiva de que houve a tentativa de entrega das chaves, tampouco os fundamentos utilizados pelo apelante acerca do distrato poder ser realizado de forma diferente e não incide no caso em questão, resultando na legalidade da cobrança dos alugueis e encargos devidos.

Os alugueis devem incidir até a data de entrega das chaves, bem como o termo final da locação. O termo inicial de incidência da correção monetária e juros de mora é da data de vencimento de cada prestação e não da data da citação.

Não há pedido na inicial acerca da reforma do imóvel. Somente após a entrega das chaves pelos apelados réus é que a parte autora formula tal pedido, não sendo plausível por essa via, devendo acaso queira indenização, providenciar o ajuizamento de ação própria. Previsto o reajuste anual este deve incidir em decorrência do contrato, independente da manifestação expressa na sentença, e tal será considerado para efeitos da liquidação da sentença, a qual se observará os termos do contrato para incidência dos encargos. Merece reforma a sentença nesse ponto para que as custas e honorários incidam em 20% sobre o valor da causa, como convencionado entre as partes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020